Tribunal: TCU
Processo: 030.809/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidora do TRF-3.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria Noriko Massuyama, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contra o Acórdão 4036/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente.